Tribunal: TJSP
Processo: 2239879-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autor menor diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA, sendo-lhe prescrito o tratamento multidisciplinar pelo método ABA – Clínica indicada pela operadora não possuía vaga disponível para início imediato – Tutela de urgência deferida em parte para determinar a indicação de clínica pertencente à rede que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Autor menor diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA, sendo-lhe prescrito o tratamento multidisciplinar pelo método ABA – Clínica indicada pela operadora não possuía vaga disponível para início imediato – Tutela de urgência deferida em parte para determinar a indicação de clínica pertencente à rede que possa realizar o tratamento – Posterior manifestação da parte alegando o descumprimento da liminar, pugnando pela ampliação da liminar e majoração da multa cominatória fixada – Medida indeferida – Insurgência do autor menor – Alegação de que a operadora não cumpriu com a tutela de urgência concedida anteriormente – Descabimento – Operadora que forneceu opções que se enquadram aos critérios estabelecidos pela decisão anterior – Impossibilidade de majoração da multa cominatória de obrigação que está sendo cumprida – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.